Tribunal: TJDFT
Processo: 0740546-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO. Segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra de impenhorabilidade estabelecida no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, tem como finalidade assegurar o mínimo existencial ao devedor pessoa física, o que não se estende à pessoa jurídica. Hipótese em que, ocorrido bloqueio na conta de pessoa jurídica e ausente alegação de comprometimento na manutenção da atividade comercial ou do pagamento de folha de salário, deve ser mantida a penhora.